Tribunal: STF
Processo: CC 8232
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a “reclamação trabalhista” ajuizada contra o Município daquela Comarca.



    Segundo consta dos autos, foi ajuizada, tendo como objeto o ressarcimento de verbas trabalhistas, a referida ação, proposta por por Manoel Umbelino de Araújo, contratado para prestar as funções de vigia para a municipalidade. A parte autora salientou na exordial não ter situação funcional regularizada e que deixou de receber diversas verbas indenizatórias que lhe seriam devidas, tais como horas extras e pagamento do adicional noturno.



    Após trâmite regular, perante as diversas instâncias da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, em sede de recurso de revista, a incompetência da Justiça laboral. 



    Em razão disso, o feito foi redistribuído à Justiça Comum Estadual (Comarca de Miguel Alves-PI), em que o Juízo suscitante, por sua vez, declinou da competência e suscitou o presente conflito, endereçando-o ao Supremo Tribunal Federal (vol. 3 dos autos eletrônicos, fls. 204-207).



    É o breve relatório. Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



     



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



    No mérito, verifico que assiste razão ao suscitante. 



    De fato, conforme invocado pela justiça trabalhista, no julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta Corte deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, o julgamento de feitos em que haja relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (virtual), em sede de repercussão geral, ao julgar o ARE 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, firmou



    “ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (j. em 01/10/2015)



    No presente caso, infere-se da narrativa da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Miguel Alves, na qual se declarou a incompetência da Justiça comum estadual e se suscitou o conflito negativo perante esta Suprema Corte, que: (i) que o autor postula o pagamento de “verbas trabalhistas” supostamente suprimidas durante a prestação de serviço que ocorreu sob o regime celetista e , portanto, antes da implementação do regime estatutário pelo ente municipal, e (ii) “[h]á notícia que somente no ano de 2016, muito depois, portanto, do encerramento da relação jurídica ora sob enfoque, o Município de Miguel Alves editou lei que dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores, qualificando-o como estatutário”.



     Ademais, é incontroverso nos autos que não se logrou comprovar que o vínculo formado com Manoel Umbelino de Araújo foi precedido de aprovação em concurso público ou processo seletivo.



    Em tais situações, de fato, a jurisprudência da Corte tem sido no sentido de reconhecer a competência da Justiça trabalhista, e não a da Justiça comum. Cito, ilustrativamente, acórdão proferido no AI 485.704-AgR, que ficou assim ementado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO TRABALHISTA ALUSIVA A PERÍODO EM QUE VINCULADO A REGIME TRABALHISTA. 1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça se orienta no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar reclamação de servidor sujeito ao regime estatutário, mas apenas em relação ao contrato individual de trabalho celebrado antes da vigência desse regime. 2. Agravo regimental desprovido.” (grifamos) (Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 25/8/2011)



    No mesmo sentido, tem-se também o RE nº 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 3/9/13; o AI nº 828.394-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 10/5/11; e, ainda, CC nº 7.242, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe 19/12/08, este último ementado nos termos que seguem:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, “o”, da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 – AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.” (grifamos) 



     



    Ademais, no julgamento do ARE nº 1.001.075, sob a sistemática da repercussão geral (tema 928), o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar as ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período prestado sob o regime celetista, anterior à transposição para o regime estatutário. Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (ARE nº 1001075 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/02/17)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões proferidas em casos idênticos aos dos autos que também envolvem o Município de Miguel Alves-PI: CC nº 8218/PI, Relatora a Ministra Rosa Weber, 4.4.2022; CC nº 8057/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º.2.2018; CC nº 7999/PI, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17.11.2017.



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo suscitante e ao Tribunal Superior do Trabalho, para conhecimento e cumprimento da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente